Tribunal: TJDFT
Processo: 0756612-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0756612-71.2025.8.07.0000 Impetrante: GILSON CESAR MACHADO CARCEZ Paciente: RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 79842588). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator